Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso - Argumentos relevantes que foram enfrentados de maneira nítida – Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010997-89.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., são
embargados IESA PROJETOS E EQUIPAMENTOS E MONTAGENS, IESA
ÓLEO E GÁS S/A e INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO No: 33803 - Digital
EDEC.No: 1010997-89.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível Central)
EBTE. : “Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.” (apelado, embargado-
exequente)
EBDAS. : “Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.”, “Iesa Óleo e Gás
S.A.” e “Inepar Administração e Participações S.A.” (apelantes, embargantes-
executadas)
Embargos de declaração Inexistência de omissão a ensejar
a propositura do recurso - Argumentos relevantes que foram
enfrentados de maneira nítida
Pretendida pelo banco
embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação
por esta Câmara Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto
pelas embargadas (fls. 688/701 dos autos principais).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: os embargos
são opostos com o intuito de prequestionar a matéria debatida, principalmente o art.
422 do Código Civil; este dispositivo foi violado com o desfecho do julgamento,
notadamente quanto à substituição do índice de correção do saldo devedor
determinada (fls. 1/3).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, quando do julgamento do apelo das
embargadas (fl. 688 dos autos principais), por sinal, não respondido pelo banco
embargante (fl. 684 dos autos principais), apreciou toda a matéria exposta nas razões
recursais (fls. 638/671 dos autos principais).
No que tange ao índice aplicado para atualização do saldo
devedor, constou do voto condutor que:
“Quanto ao índice aplicado para atualização do valor da dívida
(fls. 656/658), assiste razão às embargantes.
O instrumento executivo em debate acresceu aos encargos
financeiros de normalidade, a título de correção monetária, a
variação do 'CDI' (fl. 130), o que se mostrou abusivo.
Isso porque fica a critério exclusivo da instituição financeira a
escolha desse índice, apurado e divulgado pela Central de
Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
A Súmula 176 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
publicada no DJU de 6.11.1996, dispôs nesse sentido:
'É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros divulgada pela ANBID/CETIP'.
Extrai-se de uma das decisões que adotou a mencionada
súmula que:
'Merece prosperar o recurso especial, uma vez estar assentado
na jurisprudência desta Corte ser ilícita a cláusula contratual
que estabelece a aplicação dos encargos financeiros à taxa
divulgada
pela
Associação
Nacional
dos
Bancos
de
Investimento e Desenvolvimento - ANBID, por ficar ao
alvedrio exclusivo de uma das partes contratantes' (decisão
monocrática proferida em 19.6.2006 no REsp no 832.657-SP,
registro no 2006/0060925-7, pelo Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, publicada no DJU de
1.8.2006).
Confira-se no mesmo diapasão:
'Relativamente à invalidade da substituição da cláusula de
correção monetária pelo CDI, estando consignado no acórdão
estadual que esta é mera aplicação da taxa ANDIB/CETIP (...),
correto o v. acórdão recorrido, pois ilícita a cláusula contratual
que estabelece a aplicação dos encargos financeiros à taxa
divulgada
pela
Associação
Nacional
dos
Bancos
de
Investimento e Desenvolvimento ANDIB, ou pela Central de
Liquidação e Custódia de Títulos Privados CETIP, por ficar ao
alvedrio exclusivo de uma das partes contratantes, ao teor do
verbete 176 da Súmula deste Tribunal (...)' (decisão
monocrática proferida em 22.3.2012 no REsp no 1.092.159-
MG, registro no 2008/0195088-2, pela Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, publicada no DJe de 27.3.2012).
Portanto, o referido índice deve ser substituído pelos índices
da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
a título de correção monetária” (fls. 697/698 dos autos
principais).
O acórdão combatido, logo, não se ressentiu de qualquer
omissão (fl. 3), tendo sido observados os princípios de probidade e boa-fé, motivo
pelo qual não há de se falar em violação ao dispositivo invocado pelo banco
embargante, ou seja, ao art. 422 do Código Civil (fl. 3).
2.2. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010997-89.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Na verdade, o banco embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não se verificou.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator